Tribunal: STF
Processo: Rcl 75964
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Clic Metais e Produtos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Sapiranga/RS na Ação Trabalhista 0020505-87.2024.5.04.0372, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que a beneficiária:



     [...] alega diversas irregularidades trabalhistas. Alega que foi contratada em 08 de maio de 2023 e dispensada em 20 de maio de 2024, sem o devido pagamento das verbas rescisórias. Durante a relação de trabalho, alega ter sido obrigada a registrar um MEI (Microempreendedor Individual) e emitir notas fiscais como forma de fraude aos direitos trabalhistas, além de não ter tido sua CTPS assinada (doc. 1, p. 2).



    Prossegue sustentando que:



    [...] Entre os pedidos formulados, a Reclamante requer o reconhecimento do vínculo de emprego durante todo o período laborado e a retificação da CTPS com a função de Consultora Comercial, além da condenação das Reclamadas ao pagamento de salários, férias, 13º salário, FGTS e multas rescisórias. Argumenta ainda que foi submetida a uma jornada excessiva, trabalhando das 7h às 24h sem intervalos adequados, e requer o pagamento de horas extras, adicional noturno e intervalo interjornada (doc. 1, p. 2).



    A reclamante aduz que, no mérito, requereu a aplicação da prescrição quinquenal e impugnou o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício uma vez que a reclamante prestou serviços como pessoa jurídica por meio de um contrato de prestação de serviços.



    Afirma, ainda, que:



    Diante disso, a reclamada pede a extinção do processo sem julgamento do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência total dos pedidos da reclamante. O juízo de origem atribuiu a si a competência para instrução e julgamento do feito, assim, os autos seguiram o regular prosseguimento com designação de audiência de conciliação e, atualmente, está aguardando realização de audiência de instrução, que está designada para o dia 12/02/2025 às 15:00 (doc. 1, p. 3).



    Conclui:



    A competência desse C. STF foi ameaçada e desrespeitada pela decisão que recebeu a petição inicial e, atualmente, instrui a Reclamação Trabalhista ora impugnada, assim como a autoridade das decisões dessa Corte foi afrontada (doc. 1, p. 3).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:



    [...] confirmada a medida liminar concedida, com a consequente cassação definitiva da decisão reclamada e a declaração expressa da inexistência de relação de emprego entre as partes, garantindo-se a prevalência do contrato de prestação de serviços regularmente firmado e respeitando-se a autoridade dos precedentes deste Supremo Tribunal Federal sobre a licitude de modelos de contratação diversos do vínculo empregatício (doc. 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou, nos paradigmas acima indicados, a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Sapiranga/RS apenas recebeu a petição inicial e designou data para a audiência inicial para tentativa de conciliação ou apresentação de defesa:



    Vistos, etc. 



    1- Diante da manifestação da reclamante (Id. 9d276ce) de que ambas as reclamadas possuem o mesmo CNPJ, não se justifica a manutenção de duas reclamadas no polo passivo, haja vista a existência de única personalidade jurídica. 



    Destarte, prossiga-se o feito exclusivamente em relação à reclamada CLIC METAIS E PRODUTOS LTDA - EPP (CNPJ 11.171.439/0001-01), a teor da certidão Id. a73b937. Por conseguinte, reautue-se o feito para exclusão da empresa cadastrada como DUCON METAIS LTDA dos autos. 



    2- Designa-se a audiência inicial para tentativa de conciliação ou apresentação de defesa para o dia 07.10.2024 às 13h40min, a ser realizada de forma presencial na sala de audiências da 2ª Vara do Trabalho de Sapiranga. As partes deverão comparecer à sala de audiências da 2ª Vara do Trabalho de Sapiranga, nos termos do art. 844 da CLT [...] (doc. 5, p. 76).



    Constato que não há, no ato reclamado, nenhum conteúdo decisório quanto ao mérito da questão controvertida.



    Irresignada com o recebimento da petição inicial e a designação de data para a audiência inicial para tentativa de conciliação ou apresentação de defesa, a reclamante ajuizou esta reclamação constitucional.



    Porém, como afirmado, a decisão reclamada não trata da licitude da terceirização, tampouco do fenômeno da “pejotização”, o mérito ainda nem foi analisado.



    Assim, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator